Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-12.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no artigo 129, “caput”, do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, não substituída por restritivas de direitos. Ainda, condenou-se o apelante ao pagamento do valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima, a título de compensação pelos danos morais sofridos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 78988392). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 79274373).
4. A Defesa, em suas razões recursais, alegou que o apelante teria reagido a provocações da vítima, que o teria ofendido chamando-o de “vagabundo” e afirmando que “deveria estar na cadeia”, circunstância que o levou a desferir um tapa em seu rosto após pedido para que cessasse as agressões verbais. Sustentou inexistir suporte probatório suficiente para a condenação, uma vez que o édito condenatório estaria lastreado apenas nas declarações da vítima, sem confirmação por testemunhas idôneas. Requereu, assim, a reforma da sentença e a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a suficiência de provas para autorizar a condenação do réu/apelante; e (ii) a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 886/2024 – 26a DP – ID 78988284 (Ocorrência Policial no 7571/2024 – 26a DP – ID 78988285, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 43756/2024 - ID 78988288 e o arquivo de mídia com a filmagem do dia do ocorrido – ID 78988287) e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento da vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se revelou seguro e confirmou os fatos narrados na denúncia, bem como pela confissão do réu.
7. Ao contrário do que sustenta a Defesa, o conjunto probatório é coeso e apto a embasar a condenação. A vítima confirmou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, relatando que, após discussão decorrente de advertência acerca da situação irregular do local, o réu avançou em sua direção e o atingiu com um tapa no rosto, fazendo com que seus óculos caíssem ao chão. Informou ainda ter recebido outro golpe, embora não recorde a região atingida, e afirmou que, posteriormente, o acusado passou em frente à sua residência adotando atitude provocativa. Esclareceu que o réu ocupa área pública próxima ao seu imóvel, onde haveria som alto e tráfico de drogas.
8. Nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado pela vítima não correspondesse à verdade. Inexistem nos autos elementos concretos que justifiquem a desconsideração de sua versão, tampouco indícios de que a vítima teria motivos para incriminar falsamente o recorrente, nem elementos aptos a abalar a confiabilidade, as quais encontram respaldo no laudo de exame de corpo de delito que constatou lesões compatíveis com os fatos e com a filmagem juntada aos autos (ID 78988287). Ademais, o próprio acusado confirmou parte da dinâmica ao admitir que desferiu um tapa no rosto da vítima, ainda que tenha buscado justificar sua conduta em razão de supostas ofensas, o que reforça a materialidade e autoria delitivas.
9. Não há nos autos qualquer elemento que comprove que o réu tenha agido em razão de injusta provocação da vítima, até mesmo porque antes da agressão a vítima estava discutindo com terceiro, conforme se extrai da filmagem já mencionada. Ao contrário, o conjunto probatório evidencia que o apelante, após discussão, desferiu voluntariamente um tapa no rosto do ofendido, atingindo sua integridade física. Como bem pontuado na sentença, ainda que tenham ocorrido ofensas verbais, a reação do acusado foi desproporcional e destituída de justificativa, evidencia o dolo na prática da agressão. Diante desse contexto, não há base para o reconhecimento da causa de diminuição pretendida pela Defesa. Portanto, a sentença de primeiro grau não merece reparo.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.